Tribunal: TJMT
Processo: 1023011-63.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023011-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MARCOS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 654.272.971-20 (PACIENTE), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – CRIME TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – APREENSÃO DE 77 GRAMAS DE COCAÍNA E R$515,00 EM ESPÉCIAS – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – ACUSADO JÁ CONDENADO POR FURTO E ROUBO MAJORADO (MAUS ANTECEDENTES) –
RECALCITRÂNCIA DELITIVA
– POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS – INEFICÁCIA DE MEDIDAS MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Preenchidos os pressupostos legais e evidenciada a necessidade de se resguardar a ordem pública, mostra-se imperativa a manutenção da custódia preventiva, mormente quando as circunstâncias em que se desenvolveu a ação (após informações da inteligência da Polícia Militar), a quantidade de droga apreendida, a quantia em dinheiro, ligado ainda ao fato de que o paciente possui duas condenações penais por roubo e furto (maus antecedentes) são aptos a amparar o fundamento à ordem pública.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, interposto por AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA (advogado OAB/MT, Nº 23.786), em favor de MARCOS FRANCISCO DA SILVA, atualmente preso em razão de decisão do MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (APF nº 1004920-90.2020.

O paciente encontra-se preso pela
prática, em tese, do crime de tráfico de drogas
, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Várzea Grande-MT, em virtude de ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital (autoridade coatora), por ter sido surpreendido portando
um cigarro de maconha e mais 77,39g de cocaína.

Aduz que a prisão preventiva está calcada em fundamentos genéricos e dissociado com a realidade dos fatos, estando ausentes os requisitos do
artigo 312 do CPP, cabendo ao caso as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Ressalta que os antecedentes criminais não podem ser utilizados para decreto de prisão preventiva pois
“...foram ENCERRADOS em 18/04/2002, 21/03/2006 e 05/10/2006 (HÁ MAIS DE NOVE ANOS)”
(pag. 11-PDF), bem como o delito em tese praticado não teve emprego de violência ou grave ameaça.

Pugna pela
concessão da ordem
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, expedindo o competente alvará de soltura em seu favor ou fixando-lhe as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em plantão judiciário (pags. 136/138-PDF).

As informações vieram às pags. 397/398-PDF.

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ROSANA MARRA é pela
denegação
da ordem. (pags. 402/413-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão da presente ação mandamental e a desconstituição da prisão preventiva imposta ao paciente MARCOS pelo juízo de primeiro grau, alegando, em síntese, ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, justificando suficiente, no caso, a medidas cautelares diversas da prisão.

Malgrado o empenho do douto advogado
, não vislumbro a ocorrência de fato relevante que possa modificar a decisão originária que mantém o ora paciente sob cárcere cautelar.

Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a
materialidade e os indícios suficientes de autoria
delitiva,
em especial pelo fato do paciente ter sido preso em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de considerável quantia em DINHEIRO TROCADO (R$515,00), variadas substancias entorpecentes (maconha e cocaína),
sendo de cocaína a quantia de 77 gramas (Termo de Apreensão – pag. 52-PDF).

Não bastasse, observou o juízo de primeiro grau, tratar-se paciente com
antecedentes criminais

haja vista ostentar condenação transitada em julgado por crime de roubo
(pena de cinco anos de reclusão – executivo nº 638-18.2005.811.0053 – Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT).

Nesse sentido, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verbis:

“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante; da apreensão da droga, dinheiro, e respectivo teste preliminar positivo para a presença de Cannabis Sativa L (Maconha) e cocaína.

Conforme declarações dos Policiais Militares a equipe de inteligência obteve informações de que no Residencial Acácio, localizado no Bairro Jardim Imperial, nesta Capital, existia um ponto de venda de substância entorpecente.

No local foi feita a abordagem de dois suspeitos, Marcos e Rafael. Com Marcos foi encontrado um cigarro de maconha e considerável quantia de dinheiro, em notas diversas.

Com relação ao outro individuo, nada foi encontrado de ilícito. Segundo os policias este teria admitido sua condição de usuário e confidenciado que estava no local, conhecido ponto de drogas, para comprar maconha.

Após, a abordagem Marcos conduziu os policias até a sua residência, onde foi encontrada uma porção substancial de cocaína em pó (77,39g).

(...) No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública será abalada se os autuados forem colocados desde já em liberdade.

É cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade. Em regra, o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade.

Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Ademais eventual tese de negativa de autoria trata-se de matéria de mérito que será apurada no decorrer das investigações policiais e na fase instrutória.

No momento, merece destaque a quantidade de droga apreendida (77,39g de substância análoga a cocaína); diversidade da droga (maconha e cocaína) e a quantidade de dinheiro apreendida na posse do Autuado (R$ 515,00).

Não bastasse, consta no extrato de antecedentes criminais, juntado aos autos, que
o Autuado ostenta condenação transitada em julgado pelo delito de roubo majorado, pelo qual foi condenado a pena de 05 anos de reclusão
(Comarca de Santo Antônio do Leverger, numeração única 638-18.2005.811.0053).

Por tais razões, a mantença da segregação do Autuado se faz necessária para garantia da ordem pública, ante o perigo que a sua liberdade representará para a sociedade, nos termos do artigo 312 do CPP...”
(Decisão originária – pag. 127/129-PDF).

O juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do CPP, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no
writ
(no caso a garantia da ordem pública), considerando a forma como se deu a prisão, a diversidade de dinheiro em espécie encontrada com o paciente, e considerável quantia de cocaína (pouco mais de 77 gramas).

Ademais, trata-se de paciente que já possui histórico por prática de roubo majorado, no qual foi condenado a pena de 05 anos de reclusão,
fato que indica
recalcitrância,
de modo que a custodia cautelar encontra-se legitimada no Enunciado nº 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

A custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente continue a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social, no mais, as circunstâncias em que ocorreu a prisão e apreensão do entorpecente, até prova em contrário, indica não ser o paciente noviço no tráfico de entorpecente.

A propósito, esta Terceira Câmara Criminal em julgado recente assim decidiu:

“...Os predicados pessoais apresentados em favor do paciente se desfazem
diante dos elementos justificadores da segregação cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal) e
dos antecedentes criminais.

A antecipação de pena não se faz evidente, tampouco plausível, visto estar o paciente, sendo mantido segregado sob a acusação do cometimento em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, nada obstando que surjam ao longo da investigação, e posterior persecução criminal, elementos que mudem o quadro apresentado.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.”
(N.U 1019693-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020).

(TJMT)

“...A recalcitrância na prática do delito de Tráfico de drogas e a situação de risco a que se encontram submetidas as crianças, justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, obstam a revogação preventiva e demonstram ser totalmente ineficaz a substituição por quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, CPP.”
(N.U 1020201-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

Dessa forma, por serem plausíveis as razões da manutenção da custódia combatida, não se pode cogitar da sua ilegalidade quando as circunstâncias concretas autorizam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do CPP, conjugado com a novel redação dos arts. 310 e 313, do Codex em alusão, ressaltando-se, por importante, que a necessidade da restrição de sua liberdade efetivamente restou demonstrada pelo juízo de origem, o que afasta a aplicação de medida cautelares previstas no art.
319, do CPP.

Em face do exposto, em c
onsonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020